Tribunal: TJSP
Processo: 1059018-36.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059018-36.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARMEN
SILVA GONÇALVES SANTOS, e apelado SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA LTDA S/C SINEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059018-36.2017.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1059018-36.2017.8.26.0002
APELANTE: CARMEM SILVA GONÇALVES SANTOS
APELADO: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/C
SINEC
JUÍZA DE 1o GRAU: FERNANDA SOARES FIALDINI
SENTENÇA PUBLICADA EM 26.7.2018
VOTO No 10.213
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
AUTOR
-
DÍVIDA
-
COMPROVAÇÃO
-
RÉ
-
ALEGAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO -
FATO - AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO
PRETENDIDO NA INICIAL.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação monitória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação para
converter em executivo o mandado monitório. Pela sucumbência, condeno a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor da dívida, observando-se o que dispõe o artigo 98, parágrafos 2o e
3o do CPC. P.R.I.” (fls. 105/106)
A ré apelou. Argumenta que, embora os serviços
educacionais fossem prestados, não reúne condições de pagar a dívida. Invoca o princípio
da dignidade da pessoa humana. Postula a aceitação da proposta de parcelamento (fls.
108/114).
O autor contrarrazoou (fls. 117/121).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059018-36.2017.8.26.0002 -Voto no
3
O pedido monitório se ampara em contrato de prestação de
serviço educacionais referente ao período de junho a dezembro de 2013 (fls. 7/11). A
autora demonstrou o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). A prova é apta a
instruir o pedido monitório. Reza o art. 700 do CPC:
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz:
A ré não nega a obrigação. Expõe que passa por dificuldade
financeira e não tem condições de solver a dívida. Em que pese a consternação pela
situação, o fato não é óbice ao direito deduzido na inicial. Ademais, realizou-se a audiência
de conciliação, sem êxito (fls. 103/104). A despeito disso, a qualquer momento as partes
poderão se conciliar, procedendo-se até mesmo ao ajuste para a quitação parcelada do
débito.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação, com observância de que a ré goza da gratuidade processual.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR